Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-19.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003119-19.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR PEREIRA MACEDO - CPF: 842.952.011-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA ROSA DA SILVA ROBERTO - CPF: 046.112.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 071.689.021-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS DE MANEIRA EQUIVOCADA EM DESFAVOR DO RÉU – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DELITIVA, DEVENDO SER VALORADA EM FAVOR DO ACUSADO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA VALORAR A PENA-BASE EM DESFAVOR DO RÉU – SÚMULA 444 DO STJ – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEUTRALIZADAS – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE INFLUENCIOU NA PRÁTICA DELITIVA – PENA-BASE REAJUSTADA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NO AUMENTO DA PENA-BASE PELA PRESENÇA DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – AUMENTO EM 1/6 QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E DENTRO DOS LIMITES DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FRAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO – PENA REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o reconhecimento das circunstâncias judiciais “personalidade” e “conduta social” em desfavor do réu em razão de ostentar ações penais em andamento, em atenção à Súmula 444 e ao Tema n. 1.077, ambos do STJ.

Configurada a circunstância judicial positiva de comportamento da vítima, é devida a efetiva incidência desta na pena basilar.

O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, já que é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, bastando que esteja dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdecir Pereira Macedo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1003119-19.2021.8.11.0006, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP,
121, § 2º, inciso III e art. 211,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa requer sejam mantidas neutras as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social do réu, bem como seja reconhecida em seu favor a circunstância do comportamento da vítima, para alterar a pena-base imposta. Além disso, pugna pela alteração da fração utilizada pelo magistrado na primeira fase dosimétrica para o patamar de 1/8 (Id. 168450696).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 168450697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 173753677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, na madrugada do dia 30.4.2021, em um antigo frigorífico localizado na avenida Barcelona, bairro Jardim Imperial, s/n, na cidade de Cáceres/MT, o apelante
Valdecir Pereira Macedo
matou a vítima Jelisson Jesus de Oliveira Leite, com emprego de meio cruel.

Além disso consta que, após matar a vítima, o acusado ocultou seu cadáver em uma mata localizada na lateral do galpão do antigo frigorífico acima mencionado.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Segundou se apurou, o denunciado, por ocasião do ocorrido, encontrou a vítima no “Antigo Frigorífico”, já com a prévia intenção de ceifar-lhe a vida.

Destarte, valendo-se de uma arma branca e de uma pedra, o denunciado atacou o ofendido, desferindo em seu desfavor múltiplos golpes pelo corpo, os quais ocasionaram as lesões descritas no Laudo Necroscópico (Num. 55701533), disso resultando choque hipovolêmico hemorrágico e consequente morte.

Os autos revelam que o increpado se valeu de meio cruel, seja em razão da brutalidade incomum verificada na execução do delito – eis que foram atestadas pelo menos 23 (vinte e três) lesões pérfuro-incisas em detrimento do ofendido –, seja por conta do sofrimento desnecessário imposto à vítima.

Na sequência, o denunciado arrastou deliberadamente o corpo do ofendido, dispensando-o numa mata, de modo a ocultá-lo (Num. 55701536). (...)
”
(Id.
126127770
).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
(CP,
121, § 2º, inciso III e art. 211,
caput
),
em concurso material (CP, art. 69). Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia (Id.
126127837
), decisão que foi mantida por esta Corte revisora, após o julgamento do recurso interposto pela defesa do réu (acórdão, Id.
141259690
).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
Valdecir foi condenado nas penas do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e ocultação de cadáver, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
18 anos e 7 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e o pagamento de 12 dias-multa (Id. 168450679).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,

postulando a retificação da sanção basilar imposta na sentença, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais atinente à conduta social e à personalidade do réu, bem como a necessidade do uso da circunstância judicial do comportamento da vítima em benefício do acusado para a dosagem da pena-base.

Em relação à conduta social e à personalidade, o magistrado sentenciante destacou serem desfavoráveis ao acusado porque ele possui outras ações penais em andamento naquela comarca, o que indica que possui comportamento inadequado ao convívio social, nos seguintes termos:

“(...) No que tange à conduta social e personalidade, verifico que, além das diversas condenações que fundamentaram a circunstância dos antecedentes, o acusado responde a diversas outras ações penais nesta Comarca de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher, de forma que costuma resolver com violência suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social. (...)”
(Id. 168450682).

Entretanto, a conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como
estudos técnicos e avaliações psicossociais
, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.

Ademais, as referidas circunstâncias judiciais não se confundem com o histórico criminal do acusado, que deve ser sopesado na avaliação dos antecedentes, sob pena de indevido
bis in idem
; mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive.

Aliás, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.077, que firmou a tese segundo a qual:
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No mesmo sentido,
“é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”
(Súmula 444, STJ.

Data da Publicação - DJe 13.5.2010).

Além disso, ainda que o magistrado a quo tenha ressaltado que o acusado “
resolve suas divergências com violência
”, comportamento que julga ser “
inadequado ao convívio social
”, não foi produzida qualquer prova nesse sentido nos autos, de modo que o referido argumento está ligado intrinsecamente às ações penais existente contra o réu.

Portanto, inexistindo elementos probatórios mínimos a evidenciar que o apelante Valdecir possui conduta social e a personalidade deturpada, imperativa a exclusão da sua valoração negativa em relação a todos os delitos pelos quais foi condenado.

Em relação ao comportamento da vítima, s
abe-se que referida circunstância judicial é tida como
neutra
ou
favorável
pela doutrina e pela jurisprudência do STJ, não podendo ser utilizada em desfavor do acusado.

Com efeito, “
a
mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu
.
Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída;
se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra
” (STJ, AgRg no HC 346988/AL, DJe 1º.8.2017). Negritei.

Da análise do conjunto probatório existente nos autos, entendo que ficou devidamente comprovado que a vítima contribuiu para a prática delitiva, pois em todas as vezes em que foram ouvidos, o acusado e a informante Eliana Rosa da Silva

mantiveram a mesma versão dos fatos, no sentido de que o ofendido foi até a residência do réu um dia antes do ocorrido, em um momento em que Valdecir não estava em casa, e ameaçou a esposa dele, que estava gestante, afirmando que iria arrombar a porta e matá-la, narrativa que confirmada pelo policial Raphael, responsável pela ocorrência.

Interrogado em Juízo, tanto em fase de pronúncia quanto perante o Tribunal do Júri, o réu
Valdecir Pereira Macedo
confessou o crime nos exatos termos narrados em sede policial, veja-se:

“(...)
Que afirma o interrogando que não conhecia a vítima; que recorda que ao chegar em casa se deparou com sua esposa chorando e ao perguntar o que tinha acontecido, ela respondeu que um rapaz chamado Jelinho tinha empurrado a porta da casa ameaçando invadi-la, mandando abrir, caso contrário, ia arrebentar a porta e matar a esposa do interrogando;
que mediante esse fato, o interrogando saiu a procura de Jelinho mas não o encontrou, apenas nesta manhã por volta das 05:30hs quando já ia saindo do local (barracão do antigo frigorifico) encontrou com a vítima e perguntou se se chamava Jelinho, portanto, não sabia que a vítima estaria no local; que o interrogando mandou a vítima sentar para conversar e ao perguntar o motivo de ter ameaçado sua esposa, o mesmo respondeu dizendo: "não matei hoje mas mato amanhã; que tanto o interrogando quanto a vítima estavam sentados quando começou a golpear com faca a vítima em várias partes do corpo e depois jogou pedra na cabeça da vítima; que não lembra quanto golpes deu na vítima; que o interrogando já portava a faca usada no crime, sendo de tamanho médio; que depois de ter cometido o crime, o interrogando arrastou o corpo da vítima para dentro do mato”
(interrogatório em delegacia, Id. 126127772, p. 19) – negritei.

“Doutora, eu vou falar a verdade pra senhora, eu matei ele mesmo (...)
mas a senhora sabe o porque, doutora? Porque ele foi lá em casa e ameaçou a minha esposa com um facão falando que se ela não abrisse a porta ele ia arrombar e matar a minha esposa, a senhora tá entendendo, doutora? E tava arranhada a porta, quando eu cheguei lá ela tava passando mal e tinha sangue no lençol,
eu perguntei o que que foi aquilo e ela falou pra mim que um tal de Jelinho que tinha ido lá procurar um tal de Mario, que eu nem sei quem que é esse Mario doutora, tá entendendo? Eu não sei quem é esse Mario, não conheço esse Mario. E eu falei ‘mas eu não conheço esse Mario’ e ela falou ‘mas veio aqui procurando e eu falei que aqui só morava eu e você e ele riscou a porta aí ó com um facão e riscou o chão falando que ia matar eu porque eu não abri a porta’ e eu perguntei ‘mas qual foi o motivo?’ e ela falou ‘eu não sei’. Aí doutora, eu peguei e falei pra ela assim ‘tá bom, deixa isso pra lá, entrega na mão de deus, que deus sabe o que faz’ e fiquei tranquilo entende, doutora? Fiquei tranquilo, passei o dia, fui ‘maguear’, porque tava sem serviço na cidade (...) quando foi de noite, na quinta-feira pra sexta-feira eu saí de noite, e também não encontrei ele mas não procurei ele, tanto que eu nem faca andava, nunca andei com faca, doutora, aí quando foi 5h da manhã eu tava fumando droga, porque eu não fumo droga dentro de casa por causa da minha esposa, aí eu fui lá no frigorífico, no fumódromo, e eu cheguei lá e não tinha ninguém, doutora, não tinha ninguém. Cheguei sentei lá fumei minha droga meu cigarro e tava arrumando meu cachimbo pra fumar minha droga e minha intenção era sair já e ir procurar um lote pra mim carpir, porque eu vivia pedindo serviço, carpindo lote, pegando quintal pra sustentar minha família, porque eu podia ser usuário de droga, mas nunca deixei faltar nada dentro de casa, doutora. Aí quando eu ia sair ele veio gritando falando ‘ah é você mesmo eu fui lá na sua casa e não encontrei você, o diabo tá pedindo seu sangue’ e eu falei ‘mas porque, cara, que que eu fiz pra você, eu nem tenho amizade com você’ eu conhecia ele assim de vista, a senhora tá entendendo? Conhecia ele de vista, não tinha amizade com ele, aí ele apossou da faca, doutora, veio pra cima de mim com a faca ce entende? Aí foi onde que eu saí assim correndo, eu tentei correr dele ainda, doutora, aí eu peguei na perna dele e ele caiu, aí eu entrei em luta corporal e peguei a faca dele e comecei a dar facada nele e aí eu perdi a cabeça (...) era entre matar ele e ele matar minha mulher, doutora, eu não sei, nunca fiz nada pra ele, eu não tinha treta com ele, doutora (...)”
(audiência de instrução e julgamento, arquivo de Mídia, Id. 126127827) – negritei.

Ouvida em delegacia, a informante
Eliana Rosa da Silva
narrou que foi ameaçada pela vítima um dia antes do homicídio e que o acusado confessou os fatos a ela, afirmando que tinha cometido o delito em razão das ameaças, versão mantida em juízo,
in verbis:

“
Que a declarante convive com Valdecir Pereira Macedo há sete anos e está gestante de oito meses de gêmeos, Que afirma a declarante que na madrugada do dia 28 para o dia 29/04/2021 (quinta para sexta-feira) estava dormindo e sozinha em casa, Que um homem que se identificou como JELINHO riscou um facão na porta da casa que é de ferro mandando abrir caso contrário ele iria arrombar; Que a declarante permaneceu quieta e com medo, não abriu a porta, tendo o suspeito permanecido alguns minutos ameaçando e logo parou; Que no outro dia por volta das 5h00 quando Valdecir chegou em casa a declarante comentou esse fato, lhe dizendo o nome do suspeito; Que Valdecir perguntou se JELINHO tinha arrombado, e a declarante disse que ele apenas ameaçou arrombar a porta mas não chegou a concretizar;
Que Valdecir passou a quinta-feira (28/04/2021) bem, porém parecia irrequieto, e saiu várias vezes e voltava, porem em nenhum momento compartilhou o que estava sentindo ou pensando; que Valdecir saiu a noite e hoje chegou em casa por volta das 7h00 dizendo a declarante que tinha matado um cara, Que num primeiro momento a declarante não acreditou que o marido tivesse cometido esse ato, mas ele confirmou que tinha matado e depois de tanto persistir e perguntar quem, ele respondeu que tinha matado Jelinho pelo que tinha felito com a declarante e os filhos, que Valdecir faz uso de tornozeleira eletrônica e não fugiu, tendo permanecido em casa fazendo apenas algumas coisas que a declarante pedia (ir ao mercado) que pelo comportamento do marido de ter confessado o crime e permanecido em casa a declarante não estava acreditando no que tinha acontecido, que os policiais militares chegaram na casa da declarante por volta das 18h10 e indagaram se tinha conhecimento que o marido Valdecir tinha matado alguém e neste momento foi que a declarante acreditou de fato que ele tinha cometido o crime e confirmou aos policiais que o marido havia confessado ao chegar em casa ter matado JELINHO, que Valdecir estava em casa no momento, não esboçou reação e também confessou aos policiais ser autor do crime (...)”
(Id.
126127737 - p. 20) – negritei.

“Ver eu não vi nada,
eu só sei que esse rapaz chegou na quinta-feira lá em casa chamando por ele e por um tal de Mario, aí eu respondi que lá em casa não tinha ninguém, aí ele foi e riscou o facão na porta de casa e falou que se eu não abrisse a porta ele ia arrombar e ia me matar. Ministério Público: na quinta-feira? Um tal de Mario? Você já conhecia esse Mário? Eliana: não, não conhecia não, ele chamou por nome né, pensando que esse Mário morava lá, e eu falei que não, que lá mora eu e meu esposo. Ministério Público: eu não entendi muito bem, ele chegou lá perguntando do Mário? Eliana: isso. Ministério Público: mas ele perguntava do seu esposo ou do Mário? Eliana: do Mário, aí eu falei que lá não morava ninguém com esse nome, que morava eu e meu esposo, aí ele falou ‘então abre a porta’ e eu falei ‘não vou abrir a porta’ aí ele falou que se não abrisse ele ia arrombar e matar quem tava lá dentro, ameaçando né, e a hora que o meu marido chegou eu falei pra ele.
Ministério Público: e a senhora já conhecia a vítima? Eliana: não, não conhecia não. Porque até então meu esposo era usuário de droga né, então eu não sei o que que aconteceu na rua, se ele já foi ameaçado lá e o cara queria vir dar em nós também né (...) e aí ele falou né ‘ah a hora que seu esposo chegar pode falar pra ele’. Ministério Público: e o seu esposo já conhecia a vítima então? Eliana: eu acho que sim, porque até então quando meu esposo saía pra rua eu não acompanhava (...) aí de quinta pra sexta ele saiu, aí ele voltou era de manhãzinha (...) Ministério Público: e aí ele chegou e contou o que pra senhora? Eliana: ele chegou né, pediu pra eu abrir a porta, eu fui e abri a porta pra ele e vi ele com olhar triste né, e fui e perguntei pra ele ‘o que que aconteceu Valdeci?’ e ele disse ‘nada não’ aí eu falei ‘hum então tá bom’ e fui no banheiro, e aí quando eu voltei ele virou pra mim e falou ‘eu matei um cara’ e eu falei ‘ah, para’ e ele era brincalhão né e eu falei ‘cê tá mentindo, para de ser besta’ e ele disse ‘é sério amor, tô falando sério’ (...) e até então eu não acreditei, porque ele tava normal entendeu, eu só fui acreditar quando vi os carros dos policiais chegar (...)”
(Arquivo de Mídia, Id. 126127826) – negritei.

O policial militar
Raphael Medeiros do Amaral
confirmou que quando chegou na residência do acusado, ele confessou o delito, justificando a prática criminosa pela ameaça proferida pela vítima em desfavor de sua esposa e filhos, veja-se:

“
Foram feitas várias diligências ali nas imediações né, pra saber o que tinha ocorrido, se tinha mais alguma informação, até que houve a informação de que o réu teria sido o possível autor do referido homicídio.
Foi feita a diligência até a casa do mesmo, onde ele foi encontrado, também a esposa dele tava no local, foi feita a abordagem como de costume, a revista pessoal e tal, e foi indagado a ele sobre o ocorrido, o qual disse realmente o que tinha ocorrido, que tinha sido o autor do homicídio, em decorrência de uma ameaça sofrida pela esposa dele no dia anterior, que a vítima teria ido na casa dele, ameaçado a esposa dele, e ele tomou essa atitude aí em decorrência dessa ameaça que a esposa dele sofreu.
Posteriormente foi levado até a delegacia, feito o boletim de ocorrência e somente isso. Ministério Público: deixa eu te perguntar, Raphael, entrando em detalhes sobre esse momento da abordagem, ele mesmo confessou ter sido autor então, né? Testemunha: sim, sim (...) ele falou que desferiu o primeiro golpe né, a primeira facada, o rapaz tentou correr e ele arrastou o rapaz mais pra dentro do frigorífico lá, tanto que a primeira equipe que chegou no local lá realmente percebeu que tinha tido um arrasto né, devido ao sangue no local ali. E foi o que ele mesmo falou à equipe ali e foi feita a condução dele (...)”
(Arquivo de Mídia, Id. 126127823) – negritei.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a influência da vítima para a prática delitiva, tendo em vista que foi até a residência do acusado ameaçar a esposa dele, que estava sozinha e gestante, de modo que é possível o reconhecimento da circunstância judicial do comportamento da vítima em benefício do acusado.

Por fim a defesa pugna pela readequação da fração imposta para aumentar a pena-base de ambos os delitos, aduzindo que o
quantum
de 1/8 para cada circunstância judicial se mostra mais adequado e proporcional.

No entanto, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), entendimento que foi observado no cálculo da pena de homicídio, de modo que deve ser mantida a fração, por estar dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados pelo magistrado.

Por outro lado, observo que em relação ao delito de ocultação de cadáver, o magistrado promoveu o aumento de 1/4 para cada circunstância judicial reconhecida em desfavor do réu, sem apresentar a devida fundamentação para tanto, devendo ser alterada para a fração de 1/6, conforme previsão jurisprudencial.

Dessa forma, promovo a readequação da sanção basilar imposta ao acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, para afastar a valoração negativa da
conduta social
e
personalidade
e manter o reconhecimento dos
maus antecedentes
, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6.

Ainda na primeira fase, valoro em favor do réu o
comportamento da vítima
e mantenho a neutralidade das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual reduzo a pena-base em 1 ano, fixando-a em 13 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a presença da agravante da
reincidência
e da atenuante da
confissão espontânea
, no entanto, mantenho o entendimento do magistrado de primeiro grau, tendo em vista ser o réu multirreincidente, para compensar
a agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão, mas, considerando que ambas são preponderantes e que a multirreincidência se refere a três condenações pretéritas,
agravo ligeiramente a pena intermediária
em um ano, ficando em 14 anos de reclusão

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, razão pela qual torno definitiva a pena em
14 anos de reclusão.

Da mesma forma, em relação ao delito de ocultação de cadáver, promovo a readequação da sanção basilar imposta ao acusado, para afastar a valoração negativa da
conduta social
e
personalidade
e manter o reconhecimento dos
maus antecedentes
, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6.

Ainda na primeira fase, valoro em favor do réu o
comportamento da vítima
e mantenho a neutralidade das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual reduzo a pena-base em 1 mês, fixando-a em 1 ano e 1 mês de reclusão.

Na segunda fase, há a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, no entanto, mantenho o entendimento do magistrado de primeiro grau, tendo em vista ser o réu multirreincidente, e
procedo à compensação da agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão, mas, considerando que ambas são preponderantes e que a multirreincidência se refere a três condenações pretéritas,
agravo ligeiramente a pena intermediária
em um mês, ficando em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, razão pela qual torno definitiva a pena em
1 ano e 2 meses de reclusão
e 10 dias-multa.

Tratando-se de concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, promovo a somatória das penas acima fixadas, totalizando a sanção final de
15 anos e 2 meses de reclusão
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, em razão do
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33
§ 2º, “a”).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento,
readequando a pena do acusado
Valdecir Pereira Macedo
para
15 anos e 2 meses de reclusão
, a ser cumprido no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023